Tribunal: CARF
Processo: 10880.900183/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900183/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.745 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
OI INTERNET S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. ERRO DE
FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente
de ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração
Tributária.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
PROVA.
DIPJ
RETIFICADORA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de
não homologação da compensação realizada. A transmissão de DIPJ
retificadora que confirmaria o saldo negativo indicado na Dcomp como origem
do pagamento indevido não comprova o direito creditório alegado, sendo
necessária a apresentação de escrituração contábil e documentos idôneos que
corroborem as alegações expedidas pela contribuinte.
A declaração de compensação é o instrumento pelo qual o contribuinte realiza
a compensação pretendida. Não pode ser considerado equivocado o despacho
decisório que recaiu exatamente sobre o ano-calendário correspondente ao
saldo negativo indicado na Dcomp.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da
impugnação, em observância ao disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de
1972, principalmente se a impugnante não informou quais provas pretende
juntar e o que pretende especificamente provar com elas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900183/2008-16
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900183/2008-16

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 324-332, contra Acórdão n. 14-50.628 - 13a
Turma da DRJ/RPO, fls.298-309, que negou provimento à manifestação de inconformidade, fls.
15-25 contra Despacho, fls. 11, Dcomp n.°16218.02227.300104.1.3.02-0195, fls. 02-10, visando
compensar um saldo negativo do Imposto de Renda no valor de R$ 286.776,43, apurado no ano-
calendário de 2002:

O Despacho Decisório, por sua vez, fls. 11, de 07/03/2008, não homologou o pedido de
compensação, conforme se depreende abaixo, por ausência de crédito registrado na DIPJ
correspondente ao período de apuração do PER/DCOMP:
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900183/2008-16

O Recorrente, fls. 15-25, apresentou manifestação de inconformidade, alegando o
seguinte: a) que o Despacho Decisório partiu de dados equivocados, já que teria se baseado na
apuração do exercício de 2002 (ano calendário 2001) e não no ano calendário de 2002 e
exercício 2003, onde se deveria analisar a DIPJ 2003, onde constam os saldos negativos relativos
ao período em que comprovariam o direito creditório alegado; b) que deveria ter sido intimada
para proceder às retificações das informações contidas na declaração de compensação e que tal
circunstância possibilitaria a correção dos valores previstos na DIPJ e compensação de saldos
negativos de IRRF referentes ao ano calendário de 2002, conforme o princípio da verdade
material e baseado no art. 156 do CTN; c) solicitou também pedido de juntada de provas
documentais para comprovar o alegado.
Por outro lado, o Acórdão recorrido negou provimento à manifestação de
inconformidade, pelos seguintes fundamentos, na ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA. DIPJ
RETIFICADORA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de não
homologação da compensação realizada. A transmissão de DIPJ retificadora que
confirmaria o saldo negativo indicado na Dcomp como origem do pagamento indevido
não comprova o direito creditório alegado, sendo necessária a apresentação de
escrituração contábil e documentos idôneos que corroborem as alegações expedidas pela
contribuinte.
A declaração de compensação é o instrumento pelo qual o contribuinte realiza a
compensação pretendida. Não pode ser considerado equivocado o despacho decisório
que recaiu exatamente sobre o ano-calendário correspondente ao saldo negativo
indicado na Dcomp.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da impugnação, em
observância ao disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, principalmente se a
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900183/2008-16

impugnante não informou quais provas pretende juntar e o que pretende
especificamente provar com elas.
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, fls. 324-332, onde
repisa e reforça os argumentos já apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passo à análise do mérito.
Pretende a recorrente a retificação da declaração de homologação das
compensações levadas a efeito por meio dos Dcomp n.°16218.02227.300104.1.3.02-0195 visando
compensar um saldo negativo do Imposto de Renda no valor de R$ 286.776,43, apurado no ano-
calendário de 2002, com base nos seguintes fundamentos:

7. Conforme exposto na síntese acima, o v. acórdão recorrido reconheceu
expressamente a existência do saldo negativo do Imposto de Renda no ano-calendário
de 2002, objeto do Dcomp n.° 16218.02227.300104.1.3.02-0195.
(...)
9. Contudo, mesmo sendo incontroversa a existência do saldo negativo do Imposto, o v.
aresto não homologou o pedido de compensação da Recorrente, decisão que é no
mínimo contraditória!
10. Ora, sendo constatada a existência de saldo negativo do Imposto de Renda nos
sistemas da própria Receita Federal, deveria o v. acórdão recorrido ter homologado o
pedido de compensação formulado pela ora Recorrente, na forma do art. 41 e seguintes,
da IN RFB 1.300/12.
11. Sequer o argumento de ausência de "elementos probatórios robustos", como alegou
o v. acórdão, poderia ter impedido a homologação do pedido de compensação, uma vez
que a Recorrente juntou aos autos todos os documentos necessários para comprovar o
saldo negativo do Imposto de Renda, apresentando, inclusive, a DIPJ 2003, referente ao
ano-calendário de 2002 (fls. 45-101), e os comprovantes da retenção do Imposto de
Renda que derem azo ao saldo negativo do Imposto (fls. 112-133).
12. Veja-se que nos comprovantes da retenção do Imposto de Renda está demonstrado
que ao longo do ano-calendário de 2002 foi retido o Imposto em nome da Recorrente
em razão da prestação de serviços e de aplicações financeiras que lhe geraram
rendimentos tributáveis.
13. É o que consta no Informe de Rendimentos Financeiros do Banco Credit Suisse First
Boston S/A., que comprova a retenção de R$ 31.572.74 (fl. 117); do Demonstrativo do
Banco BBA Creditanstalt S/A., com a retenção de R$ 12.928,45 (fl.115); do Informe
de Rendimentos do Banco Safra S/A., com a retenção de R$ 72.327.56 (fl. 124); do
Informe de Rendimentos do Banco do Estado de São Paulo S/A. — BANESPA, com a
retenção do IR de R$ 40.704,30 (fl. 131); entre outros comprovantes de recolhimento e
de retenção já juntados aos autos.
14. Além disso, na DIPJ 2003 juntada às fls. 45-101 está demonstrado que a Recorrente
apresentou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL nesse mesmo ano-
calendário de 2002.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900183/2008-16

15. Ora, é isso o que basta para demonstrar a existência do saldo negativo do Imposto de
Renda objeto do Dcomp n.° 16218.02227.300104.1.3.02-0195.
16. Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais — CARF, que afirma que a apresentação de DIPJ demonstrando a apuração de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL constitui elemento suficiente
para comprovar o saldo negativo do Imposto de Renda.
17. E isso porque diante do fato de não ter sido apurado Lucro Tributável ao final do
ano-calendário, os valores antecipados a maior a título do Imposto de Renda
automaticamente retornam para a empresa na forma de saldo negativo do Imposto.
Por outro lado, o Acórdão recorrido, fls.285 a 291, sobre os fundamentos
apresentados, acrescentou:
A Dcomp no 16218.02227.300104.1.3.02-0195, a fls. 120, objeto do presente processo,
expressamente indica que a compensação teria se pautado em saldo negativo apurado no
exercício de 2002:
(...)
A interessada não informou as datas inicial e final do período, mas deixou muito claro
que o exercício a que se refere o saldo negativo é 2002.
Em consulta à DIPJ exercício 2002, ano calendário 2001, verifica-se que, de fato, a
contribuinte não informou qualquer saldo negativo, o que legitima a decisão da DRF
pela não homologação da compensação.
(...)
A Autoridade Fiscal demonstrou que o direito creditório apontado na Dcomp não existe.
Com isso, o encontro de contas pretendido não pode ser convalidado pela
Administração, pois falta às Dcomp e à DIPJ correspondente a indicação precisa e
válida da origem do crédito.
Observe-se, aqui, que, em 13/09/2006 foi emitida a intimação abaixo reproduzida, por
meio da qual a interessada foi comunicada que a DIPJ não respaldava o direito
creditório pleiteado e que 2002 era o exercício a que se referia o saldo negativo em
análise:
(...)
Recebida a intimação em 06/10/2006, consoante AR abaixo, a contribuinte permaneceu
silente: Verifica-se, então, que não procede a argumentação de que, se tivesse sido
intimada, teria prestado ao Fisco as explicações necessárias.
Cumpre, ainda, comentar que, na data em que foi proferido o Despacho Decisório,
sequer a DIPJ 2003, ano calendário 2002, indicava a existência de saldo credor:
(...)
Foi apenas com a DIPJ retificadora, transmitida em 14/04/2008, depois da ciência do
despacho decisório, portanto, que o saldo negativo de R$ 286.791,43 passou a constar
nos bancos de dados da RFB:
(...)
Todavia, por se tratar de documento elaborado pela própria interessada depois de estar
ciente de que a compensação não havia sido homologada e de que os débitos indicados
na Dcomp lhe seriam exigidos, seu valor probatório é questionável.
Dado o contexto em que foi realizada a retificação da declaração, é necessário que ela
fosse acompanhada de elementos probatórios robustos, vale dizer, a escrituração
contábil e documentos que lhe dão suporte, conforme preceitua o artigo 147 do CTN:
(...)
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900183/2008-16

O aludido artigo 147 é perfeitamente aplicável ao caso, uma vez que, com a retificação
da DIPJ, a interessada pretendeu afastar a cobrança fiscal imposta em decorrência da
não homologação da compensação.
(...)
Por fim, destaca-se que os comprovantes de rendimentos trazidos à colação pela
interessada não são suficientes para validar o saldo credor indicado na Dcomp
retificadora.
Para que tais retenções possam ser computadas no saldo negativo, imperiosa é a
demonstração de que os rendimentos a elas correspondes foram oferecidos à tributação,
consoante o disposto no inciso III do § 4o do artigo 2o da Lei no 9.430, de 1996:

Sobre a possibilidade de retificação da declaração em virtude de erro material.
Inicialmente, reforce-se que a IN SRF 460/204 inseriu a norma que restringia a
retificação da PER/DCOMP, no caso de inexatidões materiais:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF. Parágrafo
único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação. (grifamos)
Já a IN SRF 600/2005, que revogou a IN SRF 460, igualmente manteve
semelhante previsão:
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59. Art. 59. A
retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP
ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida quanto tiver
por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF. Parágrafo único. Na
hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo débito ou a
diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
(grifamos)
A IN RFB 900/2008 – vigente ao tempo do despacho decisório (24/11/2008) -
também previa a possibilidade de retificação da PER/DCOMP na hipótese de inexatidões
materiais:
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900183/2008-16

Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
A mesma IN RFB 900/2008, em seu artigo 95, definia limite temporal para a
retificação:
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos
arts. 77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição ou o pedido de
ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do
despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat, Deinf, IRFClasse
Especial ou ALF competente para decidir sobre a compensação, a restituição ou o
ressarcimento.
Pode-se observar que essas instruções normativas limitavam a possibilidade
temporal de retificação da DCOMP até o momento da decisão da DRF.
Na sequência, a IN RFB 1717/2017 apresenta dispositivos em sentido semelhante:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador. Parágrafo único. A retificação não será admitida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente
na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.

A IN RFB 1717/2017 reproduz a limitação temporal para retificação da DCOMP:
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto neste
Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda não
tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Por outro lado, o Conselho Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão n. 9101-
004.141 – CSRF / 1a Turma, no julgamento do processo n. 15374.907132/2008-59, apresentou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. É autorizada
a retificação de PER/DCOMP, para análise do direito creditório, quando verificado erro
material no preenchimento desta declaração. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
No mesmo julgamento, vale destacar a inteligência do voto vencedor, a respeito
da possibilidade da retificação de DCOMP:
De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da possibilidade de
retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando temporalmente a retificação de
DCOMP na qual se verifique erro material evidente, sendo, portanto, admissível a sua
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900183/2008-16

correção. No caso dos autos, há erro evidente demonstrado ao longo do processo.
Assim, voto para dar provimento ao recurso especial do contribuinte.
Ainda, reproduzo a ementa do Acórdão n. 1803-002.004 – 3a Turma Especial, 1a
Seção de Julgamento do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-
calendário: 2003
ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e compensaçã
o

PER/DCOMP,
é
admissível
sua
retificação,
independentemente de ter ou não havido apreciação do direito creditório pela
Administração Tributária, devendo o pedido ser analisado pela unidade de
origem.
Como se pode observar, há verossimilhança na alegação do erro material
apresentados na manifestação de inconformidade, reconhecido até mesmo no Acórdão recorrido,
ainda que não o tenha aceitado, pelos fundamentos já relatados.
A meu ver, a correção do erro de preenchimento referente ao ano do exercício em
que os pedidos de compensação foram transmitidos, mas referentes ao ano calendário de 2002,
em que os saldos negativos foram apurados, após análise do DIPJ 2003, não obstam a correção
das declarações de compensação, mesmo que posterior à ciência do Despacho Decisório
(14/04/2008), para averiguação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Entendo, seguindo a inteligência da ementa supramencionada, que o
reconhecimento do erro de fato (erro material) no preenchimento do PER/DCOMP é
independente da apreciação do direito creditório pela administração pública, sendo
admissível sua retificação.

Da possibilidade de retificação posterior de DCTF/DIPJ desde que munidos de arsenal
probatório

A possibilidade de retificação de DIPJ, após a ciência do despacho decisório que
não homologou a compensação, tem sido corrente em decisões do CARF, como se observa no
Acórdão n. 1003-002.045, da Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento
do CARF, sob relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Data do
fato gerador: 30/09/2007 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR DE IRPJ. RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A retificação
da DCTF pode ser feita após a emissão do despacho decisório, desde que o contribuinte
apresente provas da ocorrência do erro no preenchimento. Essa possibilidade foi
reconhecida pelo próprio FISCO com a edição do Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28
de
agosto
de
2015.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DIPJ.
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA.
NÃO
SUFICIENTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTOS CONTÁBEIS E
FISCAIS. A informação prestada em DIPJ é condição necessária mas não suficiente
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a
maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado com outras
provas. Além da informação prestada na DIPJ o contribuinte deve apresentar ,para a
defesa de seus interesses, outras provas indispensáveis para atestar a legitimidade do
direito vindicado, como seus assentamento contábeis e fiscais e os documentos de
suporte, de modo a comprovar a base de cálculo usada na apuração do IRPJ.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900183/2008-16

COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. No âmbito
administrativo fiscal, em se tratando de compensação, o ônus de provar o direito ao
suposto crédito, incumbe ao contribuinte, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Assim, não obstante a possibilidade de retificação posterior do DIPJ, a
transmissão da DIPJ deve ser acompanhada de provas suficientes que possam demonstrar o
direito creditório alegado (leia-se “documentos contábeis”), cujo ônus da prova é do
Recorrente.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam permitir
o reconhecimento do direito creditório alegado pelo contribuinte.
Entendo, por outro lado, que o Recorrente não apresentou suporte probatório
suficiente o contribuinte para demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado,
considerando também que o Acórdão combatido foi bastante claro ao apontar quais documentos
deveriam ser apresentados pelo contribuinte para comprovação de seu direito creditório, e,
consequentemente, da retificação da própria DIPJ.
Não é demais lembrar que a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como
condição necessária para dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação
da retenção e o cômputo de receitas relativas na base de cálculo do imposto, o que não se
demonstrou de forma suficiente pelo Recorrente:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não há dúvida de que o contribuinte não trouxe lastro probatório suficiente para
demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório. Nesse sentido, é expresso o
entendimento estipulado pela DRJ no acórdão combatido, o qual concordo.
Ainda, a Súmula 92 do CARF também é clara ao considerar que apenas a
apresentação da DIPJ não é suficiente para comprovação do direito creditório alegado:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Da mesma forma, entendo que não se aplica a inteligência do Parecer Normativo
COSIT n. 2/2018, que consolidou a discussão, no que se refere à homologação dos créditos
decorrentes de saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
Não por acaso, o Acórdão recorrido entendeu que o Despacho Decisório não errou
ao considerar o exercício no ano de 2002, conforme constava no PER/DCOMP, faltando ao
contribuinte apresentar lastro probatório hábil a demonstrar a procedência das alegações
prestadas.
Ainda, intimada expressamente pela autoridade de origem para suprir em
13/09/2006, quando foi comunicada que a DIPJ não respaldava o direito creditório, a
contribuinte, tendo sido cientificada em 10/10/2006, permaneceu silente, conforme bem reforça
o Acórdão recorrido.
Não somente isso, mas o Acórdão recorrido também estipulou expressamente a
importância de que o contribuinte apresentasse documentação robusta que lastreasse o direito
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900183/2008-16

creditório pretendido, nos termos do art. 147 do CTN, o que não foi realizado, sequer na esfera
recursal.
Logo, sem apresentação de documentação comprobatória robusta que justifique,
por exemplo, a aplicação do parágrafo 4a do Decreto 70.235/72 (ou pelo menos que possa levar à
ponderação pelo princípio da verdade material) ou do art. 18 do mesmo diploma legal (já que o
pedido de diligência revela-se desnecessário), não há como atender ao pleito do contribuinte, nos
termos do art. 147 do CTN, assim como das Súmulas n. 80 e 92 do CARF.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital